Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-93.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702243-93.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ANDRADE SOUSA DOMINGOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo autor, em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que a Administração Pública promova o reposicionamento do autor no final da fila de aprovados do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal O agravante narrou que foi aprovado em todas as etapas do Concurso Público para o provimento de vagas e realização do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo sido classificado para a primeira turma do Curso de Formação de Praças da PMDF. Informou que, à época, ainda não havia concluído sua graduação, finalizada em outubro de 2024. Explicou que, em razão de não poder apresentar o diploma de graduação até a data da posse, manifestou interesse em ser reposicionado no final da fila. Porém, de acordo com o edital, para pleitear o reposicionamento no final da fila, o candidato deve apresentar o diploma de conclusão do ensino superior. Argumentou que a exigência de apresentação do diploma no momento do pedido de reposicionamento é ilegal, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula no 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pugnou pelo deferimento da tutela de urgência determinar que a Administração Pública promova o reposicionamento do agravante no final da fila de aprovados do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, garantindo sua permanência no certame até a sua nomeação, sem prejuízo aos demais candidatos. É o breve relato. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes os requisitos, visto que inexiste demonstração da existência do perigo de demora em sede de cognição sumária. No caso em apreço, pretende o agravante sua recolocação no final da fila de aprovados no certame. Pelo princípio da separação dos poderes, cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. De acordo com os que consta dos autos, o concurso público encontra-se em andamento, dentro do prazo de validade. Não restou demonstrado nos autos que o indeferimento do pedido em sede de antecipação dos efeitos da tutela, antes da oitiva da parte contrária, lhe trará qualquer prejuízo. Ademais, inexiste nos autos comprovação da negativa por parte da Administração acerca de seu pleito de recolocação. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora